Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito vinculado a contrato de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
2. O recorrente alegou validade da cobrança, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma integral da decisão ou a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São três as questões a serem apreciadas: (i) verificar se houve inscrição indevida do nome do recorrido; (ii) analisar se está configurado o dano moral decorrente dessa inscrição; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).
5. O débito que originou o parcelamento automático e a negativação foi objeto de ação anterior, com decisão transitada em julgado que reconheceu a inexistência da dívida.
6. A insistência na cobrança e a inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos de crédito, com base em débito judicialmente declarado inexistente, configuram descumprimento de decisão judicial e falha na prestação do serviço.
7. O dano moral, nessa hipótese, independe de prova específica, sendo presumido pela jurisprudência consolidada.
8. A redução unilateral e sem aviso prévio do limite de crédito, em desacordo com a Resolução BACEN no 96/21, reforça a falha na prestação do serviço e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.
9. Valor da indenização. Aplicação do método bifásico (jurisprudência do STJ). Considerados os precedentes, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, mantém-se a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN no 96/2021.
Jurisprudência relevante citada: n/a